Tribunal: TJDFT
Processo: 0710168-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes e amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, trazidos pelos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Ante a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade, a concessionária de energia elétrica deve ressarcir o consumidor em relação aos prejuízos suportados em decorrência da falha na prestação do serviço, principalmente quando não houver prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
3. Recurso conhecido e provido.